Tribunal: STF
Processo: ARE 1333495
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.